Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

2. Na espécie, a parte executada não comprovou que a importância bloqueada em sua conta corrente era destinada exclusivamente para o pagamento de seus funcionários, de modo que deve ser rejeitado o argumento de impenhorabilidade.

3. Agravo conhecido e não provido. Unânime.